Tribunal: TJDFT
Processo: 0022907-21.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos Declaratórios Processo n. 0022907-21.2015.8.07.0018 Embargante(s) DISTRITO FEDERAL Embagado(s) E. O. S. E L. P. O. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Compulsando os autos, verifica-se a oposição de embargos de declaração pelo Distrito Federal contra E. O. S. e L. P. O, em vista do acórdão de ID 21591495. 2. Diante da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios aviados, intime-se a parte embargada para responder aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora